Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-71.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000317-71.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA – SEGURO-GARANTIA APÓLICE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NECESSIDADE DE ACEITAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MULTA COM VALOR EXORBITANTE – IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE, AINDA QUE SUPERFICAL, DO PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO – LIMINAR REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Não é possível admitir a suspensão da exigibilidade de crédito promovido pela Fazenda Pública por meio de seguro-garantia apólice, já que este documento não se insere no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional, e não se assemelha a garantia integral do crédito.

2 – Por se tratar de Agravo de Instrumento interposto em sede de antecipação de tutela, não é possível analisar, ainda que de maneira superficial, o procedimento administrativo que culminou na multa ensejada, e averiguar as razões que levaram o respectivo julgador a fixar a cominação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1000317-71.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 53483-14.2015.8.11.0041 (Código nº 1065630), ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela antecipada pleiteada, esta que tinha o intuito de suspender a exigibilidade de multa aplicada por meio do Processo Administrativo nº 0410-006.593-7.

O Recorrente se funda em duas teses a fim de suspender a exigibilidade do crédito cobrado, o primeiro sendo a existência de seguro-garantia, este que seria documento apto ao fim pretendido.

O outro argumento colacionado, é acerca da desproporcionalidade e razoabilidade da multa, e, em face do valor exorbitante arbitrado, seria necessário proceder à suspensão da exigibilidade da multa.

Esta Relatora, no ID nº 1580678, concedeu a antecipação da tutela recursal, a fim de reverter os efeitos da decisão objurgada e suspender a exigibilidade do mencionado crédito.

O Recorrido, instado a se manifestar, apresentou contrarrazões no ID nº 1846009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2760404, emite seu parecer, a se manifestar que, no presente feito, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 53483-14.2015.8.11.0041 (Código nº 1065630), ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela antecipada pleiteada, esta que tinha o intuito de suspender a exigibilidade de multa aplicada por meio do Processo Administrativo nº 0410-006.593-.

Conforme estabelecido no relatório, a discussão no presente feito se resume a possibilidade, ou não, do seguro-garantia apólice suspender a exigibilidade de crédito promovido pela Fazenda Pública, ou o mesmo efeito, por conta do valor arbitrado ser exorbitante, e em razão da desproporcionalidade.

Pois bem.

Ab initio
é necessário estabelecer que, embora a liminar tenha sido concedida, neste momento, a rever a decisão, a atitude mais acertada é afastar os efeitos pretendidos, e tornar exigível, novamente, o crédito em discussão.

Destarte, no que concerne o primeiro argumento estabelecido, é certo que, a única possibilidade de o seguro garantia (apólice) ser meio apto a suspender o crédito discutido, é por meio de aceitação do documento por meio da Fazenda Pública, o que, em sede de antecipação de tutela, que não há a manifestação da outra parte, não é possível de ser visualizado.

Desta maneira, o documento, por si só, não tem os efeitos pretendidos, pelo que, é necessário aguardar a manifestação do Estado de Mato Grosso nos autos originários, o que, certamente, esgotaria a questão, e satisfaz a demanda do feito.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se as circunstâncias que suspendem o crédito tributário, estas que se encontram dispostas no artigo 151 do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Observa-se que, não há, dentro as circunstâncias, a apresentação de apólice, pois, no entender da jurisprudência pátria, esta questão não se assemelha com o depósito integral, sendo que, este cenário só é alterado com a anuência da Fazenda Pública.

Confira-se a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a liminar na ação originária, impõe-se a sua manutenção.

O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional.
(N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/9/2020, Publicado no DJE 15/10/2020).

É necessário apontar que, ao menos com o que foi apresentado neste momento, não existem indícios de aceitação por parte do Recorrente acerca da apresentação do seguro-garantia, logo, revela-se que o presente Agravo de Instrumento deve ser provido, a confirmar a tutela antecipada.

Acerca do segundo ponto arguido, é certo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, a análise detalhada das razões da Administração Pública relativa a valoração da multa, extrapolam os elementos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Como é cediço, a probabilidade do direito, e o perigo da demora, são circunstâncias que devem ser constatadas de forma clara e evidente, o que contradiz a análise do procedimento administrativo, ainda que de forma superficial.

A fim de avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da cominação é necessário, ao menos de forma sintética, observar o processo administrativo, e constatar as razões que levaram o respectivo julgador de fixar o montante cobrado.

Além deste aspecto, é necessário levar em consideração os dispositivos utilizados, e a fundamentação apontada, o que, em sede de antecipação de tutela não é possível.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SEGURO GARANTIA - AUSÊNCIA DO DEPÓSITO - ARTIGO 151, INCISO II DO CTN – INVIÁVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DIREITO À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade da multa

Verifica-se que, em princípio, não há como afastar a legalidade do procedimento administrativo o devido processo legal, sendo prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, podendo o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios.

O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.

O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que, embora o contribuinte possa “oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)
(N.U 1014124-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/6/2020, Publicado no DJE 15/6/2020).

Com estas considerações, é certo que, no mérito da ação originária, certamente é possível proceder à suspensão da exigibilidade do crédito em virtude do valor da multa, entretanto, ao menos neste momento, e com as premissas relativas ao Agravo de Instrumento interposto em decisão em sede de antecipação de tutela, a concessão da liminar não é possível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a manter incólume a decisão proferida nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021